Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-23.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTEÇÃO VEICULAR. NATUREZA ANÁLOGA AO CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. SINAL VERMELHO NÃO RESPEITADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da negativa de cobertura prevista em contrato de proteção veicular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), visto que o autor/recorrente se enquadra na condição de destinatário final dos serviços de proteção veicular prestados pela ré/recorrida.
5. Nos termos do art. 768 do Código Civil, o segurado perde a garantia pelo segurado, em caso de agravamento intencional do risco objeto do contrato. E segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o agravamento intencional de que trata o art. 768 do Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)" (STJ, AgInt no AREsp: 2334233/SP, 2023/0113164-3, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 1o.7.2024).
6. Por força do artigo 20 do contrato de proteção veicular, o Manual do Associado contém as regras que regem a relação entre proponente e aceitante (ID 81026322, Pág. 4). E constam do Manual do Associado as seguintes hipóteses de negativa de cobertura: “Cláusula 4.33: Danos causados a si, ao veículo ou a terceiros por imprudência, negligência ou imperícia do associado, condutor do veículo ou seu representante, caso trafegue em desconformidade com as normas de trânsito vigente (...). Cláusula 4.34: Eventos ou danos decorrentes de infrações gravíssimas, graves e médias, ou ainda, ações e omissões estabelecidas como crimes pela legislação brasileira (...).” (ID 81026341, Pág. 27).
7. As provas produzidas, notadamente as imagens do local do acidente e dos veículos envolvidos (ID 81026338, 81026339 e 81026340), atestam que o autor avançou o sinal vermelho semafórico, dando causa ao acidente de trânsito ao infringir os artigos 28 e 208 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/1997).
8. A inobservância de norma básica de circulação viária expôs o bem segurado à situação de risco superior à ordinariamente assumida no contrato, revelando-se legítima a negativa de cobertura, porquanto compatível com a boa-fé objetiva e com a distribuição dos riscos inerente à avença. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1962589, 0753892-20.2024.8.07.0016, Rel.a Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768; CTB, arts. 28 e 208.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962589, 0753892-20.2024.8.07.0016, Rel.a Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 3.2.2025.